Tribunal: STJ
Processo: 0410993-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045703 - SP(2025/0410993-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA ANTONIA RODRIGUES SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS PALMA DE CAMARGO - SP471080
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTÂNCIA NÃO EXAURIDA.
II,
,
ART. 105,
A
DA CF. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 03b1fe3c-a185-41e1-99a7-90a1a08ba551

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045703 - SP (2025/0410993-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA ANTONIA RODRIGUES SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS PALMA DE CAMARGO - SP471080
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTÂNCIA NÃO EXAURIDA.
II,
,
ART. 105,
A
DA CF. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ANTONIA RODRIGUES
SILVA RIBEIRO contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
em razão
writ
da ausência do prévio exaurimento da instância antecedente (fls. 81/82).
Nas razões, a parte agravante sustenta a possibilidade de concessão de ofício
da ordem pelo relator, para fazer cessar o constrangimento ilegal que recai sobre a
paciente.
Afirma que a sindicância não foi instruída com qualquer documento médico
que comprove a ingestão de bebida alcoólica, sendo insuficientes o relato de odor etílico
e a suposta alteração de comportamento.
Pede o provimento do agravo para que seja anulada a falta grave.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52501626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 7f2e6338-7913-4f1e-851b-de50b531647d

VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
Os argumentos trazidos não se mostram capazes de infirmar a conclusão da
decisão monocrática.
Com efeito, a defesa não exauriu a instância, não sendo cabível habeas corpus
contra decisão monocrática.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível habeas
contra decisão monocrática de Tribunal de origem, haja vista a necessidade de
corpus
decisão colegiada para fins de exaurimento de instância e decisão da causa, nos termos
do
II,
da Constituição Federal (AgRg no HC n. 710.716/SP, de minha relatoria,
art. 105,
a,
Sexta Turma, DJe
.
15/2/2022)
No presente caso, o Desembargador, monocraticamente, indeferiu
o
in limine
, e a defesa não provocou o órgão colegiado, não exaurindo a instância.
habeas corpus
Vale ressaltar que, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal,
art. 654,
o
, de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
habeas corpus
ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca
do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (AgRg no
RHC n. 190.532/ES, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe
.
7/3/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52501626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 21:24:36
Código de Controle do Documento: 7f2e6338-7913-4f1e-851b-de50b531647d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.703 / SP
Número Registro: 2025/0410993-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011597720178260617
00024498820218260520
00066586120258260520
11597720178260617
23133074020258260000 24498820218260520 66586120258260520
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS PALMA DE CAMARGO
ADVOGADO
: MATEUS PALMA DE CAMARGO - SP471080
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA ANTONIA RODRIGUES SILVA RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA ANTONIA RODRIGUES SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : MATEUS PALMA DE CAMARGO - SP471080
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: bcdbc1ef-782e-43eb-abdd-d1d0474c448b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: bcdbc1ef-782e-43eb-abdd-d1d0474c448b